Tribunal: TJES
Processo: 5006366-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006366-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA DEORCE DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5006366-61.2025.8.08.0012

Recorrente: MARILZA DEORCE DE MELO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE HEPATOPATIA GRAVE (ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88). ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EXAMES (ELASTOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS ISENÇÕES (ART. 111, CTN). ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A concessão de isenção tributária por motivo de doença grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, exige a comprovação inequívoca da patologia e, especificamente no caso de hepatopatia, que esta ostente o caráter de "gravidade". Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial oficial (Súmula 598 do STJ), a prova documental deve ser robusta o suficiente para demonstrar a existência da doença.

4 - No caso concreto, os exames acostados aos autos (ID 18195855 e 18195856) não são suficientes para a comprovação da patologia, uma vez que a parte autora não juntou sequer laudo médico particular. A propósito "[...]
É incabível o reconhecimento da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em benefício do servidor público estadual, quando a prova documental juntada aos autos não é suficiente para comprovar que a doença do Autor se amolda à isenção prevista no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 e no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, e, embora oportunizada a produção de outras provas, o Autor manifesta desinteresse.
4 . Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011891-83.2019.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

5 - Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)